Tribunal: STF
Processo: HC 218379
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ, assim ementado (AgRg no AgRg no HC 649.493/SP - eDOC 23): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MOTIVAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA ANALISADA NO HC N. 610.962/SP. SUPERVENIENTE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO FUNDAMENTADO. OBSERVÂNCIA DO DETERMINADO NO HC N. 675.864. NOVO INTERROGATÓRIO DO RÉU. INSTRUÇÃO RETOMADA. AUSÊNCIA DE DEMORA DESARRAZOADA. INTERCORRÊNCIAS PROVOCADAS PELA DEFESA. SÚMULA 64/STJ. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. No caso, em 7/3/2022, no Processo n. 0000631-31.2021.8.26.0511, fruto de desmembramento da ação penal original, foi proferida sentença, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar o ora agravante como incurso no art. 157, § 2°, II e V, e § 2°-B, por duas vezes, na forma do art. 70, primeira parte, c/c o art. 29, todos do Código Penal, à pena de 21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão e 44 dias-multa. Na oportunidade, foi mantida a prisão preventiva do recorrente. 3. O excesso de prazo, segundo o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se as circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal ou do processo, não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais. 4. As circunstâncias excepcionais que vieram a retardar o término da instrução criminal e a prolação da nova sentença, sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e os fatores que afetaram o curso da ação penal não configuraram o constrangimento ilegal. 5. Agravo regimental improvido.



    Alega, em síntese, que houve excesso de prazo na formação da culpa do paciente, tendo em vista que foi preso cautelarmente em 03.07.2020 e somente em 07.03.2022 foi preferida sentença condenatória.



    Sustenta ainda que “a aplicação do disposto no enunciado 64 da Súmula do STJ não se amolda à situação fático-jurídica do caso vertente, eis que o excesso de prazo na formação da culpa, que está ensejando evidente constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, preso há aproximadamente 02 (dois) anos, não foi ocasionado por sua Defesa, o que afasta as alegações suscitadas pela nobre Autoridade Coatora”.



    À vista do exposto, requer a concessão da ordem, ainda que de ofício, a fim de que a prisão preventiva seja relaxada.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz.” (HC 170.165, Redator p acórdão Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.11.2019)



    Nessa linha, é cediço que inexiste extensão aritmeticamente precisa da duração razoável da marcha processual, incumbindo averiguar as particularidades do caso concreto. 



    Na espécie, o STJ afastou a tese defensiva nestes termos (eDOC 23, p. 7/10):



    (...)



    Apesar da alta complexidade, o processo tramitou com a celeridade possível. Mesmo após a decisão tomada aqui no HC n. 675.864 e no HC n. 2281613- 92.2021.8.26.0000, o Juízo a quo atuou de forma diligente e entregou a prestação jurisdicional sem atraso excessivo, cumprindo as determinações daqui e da Corte paulista sem delongas.



    Vale lembrar que se cuida de processo envolvendo roubo de carga de cerveja, executado mediante concurso de 8 agentes, emprego de arma de fogo de grosso calibre (fuzil) e restrição da liberdade da vítima. O paciente foi preso em flagrante em 3/7/2020. O inquérito policial, concluído em 10/7/2020, deu ensejo ao oferecimento de denúncia em 16/7/2020, cujo recebimento ocorreu no dia seguinte. Os réus foram citados, e a última resposta à acusação foi apresentada em 14/8/2020. 



    Foram requeridas diversas diligências probatórias de ordem complexa pelos defensores, integralmente deferidas pelo Juízo. A instrução processual envolveu também a oitiva de 31 pessoas, a maior parte residente fora da comarca. A audiência por videoconferência, inicialmente designada para novembro de 2020, precisou ser transferida em razão da notícia superveniente de que os réus foram transferidos para outras unidades prisionais e a necessidade de se compatibilizar o calendário disponibilizado pelas diferentes unidades para utilização da sala de videoconferência. O ato foi redesignado para janeiro de 2021, ocasião em que ocorreu a oitiva das vítimas e das testemunhas de acusação. Designada nova audiência para os dias 11 e 19/3/2021, nesse ato foram ouvidas as testemunhas de defesa. Ato contínuo, foi marcada audiência para interrogatório dos réus em 7/4/2021. Depois de encerrada a instrução, sobreveio sentença em 9/9/2021.



     Em seguida, houve o desmembramento do feito para dar cumprimento ao quanto decidido na outra impetração, inclusive abrindo nova oportunidade à defesa do agravante para requerer provas. 



    Foi, então, pedida a oitiva em Juízo, por exemplo, da informante Kézia Priscilla Gavioli Sicca, filha do réu, o que foi de fato feito no dia 9/2/2022. Durante o ato, todavia, o Juízo registrou sérias intercorrências – as quais estão relatadas às fls. 191/193 –, ensejando a nulidade do ato e a necessidade de repetição da oitiva, designada para 14/2/2022.



      No dia 11/2/2022, a defesa peticionou, informando ciência sobre a data da audiência. No dia 14/2/2022, a defesa compareceu em juízo, apresentou a informante, aguardou a instalação da solenidade e a qualificação dela para, daí, dizer que não tinha perguntas a formular. A nova instrução foi então encerrada nessa data. 



    Ao longo desse caminho, o Juízo veio revisando periodicamente a necessidade da prisão, nos estritos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, sempre concluindo pela necessidade da manutenção da prisão. 



    Registro, por fim, que os fundamentos da prisão preventiva foram objeto de análise no HC n. 610.962/SP, momento em que foi explicitado serem idôneos os motivos invocados na origem para manter a custódia cautelar do paciente, apontado como líder do grupo criminoso, que se valeu de armamento pesado para alcançar o seu intento, e cujo modus operandi revelou a periculosidade concreta do agente. 



    Além disso, como dito no relatório, em 7/3/2022, no Processo n. 0000631- 31.2021.8.26.0511, fruto de desmembramento da ação penal original, foi proferida sentença julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar o ora agravante como incurso no art. 157, § 2°, II e V, e § 2°-B, por duas vezes, na forma do art. 70, primeira parte, c/c o art. 29, todos do Código Penal, à pena de 21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, e 44 dias-multa. Na oportunidade, S. Exa. manteve a prisão preventiva desse réu, expondo o seguinte (fls. 265/266):



    Como demonstrado ao longo desta sentença, está provada a materialidade e a autoria. Em relação ao "periculum libertatis", reitero, neste momento, as r. decisões prolatadas anteriormente, que demonstraram a existência de periculosidade ao convívio social e a presença de reiteração criminosa por parte de CARLOS. 



    Importante sublinhar que parte dos coautores deste crime – mais precisamente "Pit" e seus comparsas – ainda estão em liberdade. Como se viu ao longo desta sentença, por meio de simples mensagens de texto e ligações, CARLOS arregimentou o bando armado e arquitetou crime gravíssimo. A análise das mensagens deixa claro que o roubo apurado neste feito não foi um episódio isolado, mas apenas mais um delito praticado por CARLOS em conluio com "Pitt" e seu bando. Mantê-lo fora do cárcere é propiciar-lhe condições ideais para que prossiga delinquindo, porquanto terá em mãos tudo o que precisa: um aparelho celular, o bando criminoso em liberdade e seu barracão de bebidas para receber as cargas. 



    Registro que durante o período em que esteve no cárcere, CARLOS foi submetido a duas avaliações médicas por ordem deste Juízo, concluindo-se em ambas que possui bom estado de saúde e não é portador de qualquer moléstia grave.



    Esse novo título judicial também não revela nenhuma ilegalidade patente a ponto de justificar a colocação do paciente em liberdade. 



    Considerando todas as circunstâncias excepcionais que vieram a retardar o término da instrução criminal e a prolação da nova sentença, sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e os fatores que afetaram o curso da ação penal, não me deparo com constrangimento ilegal. Até porque, ao final, pelo relato do Juízo a quo, aplicável a Súmula 64/STJ.



    Não foi outra a opinião do Ministério Público Federal em suas contrarrazões às fls. 333/338. 



    No mais, com a prolação da sentença, passa a ser aplicável a Súmula 52/STJ. Logo, está superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução.



    Da situação fática retratada na decisão não verifico excesso de prazo que beire à teratologia, passível de concessão por meio da estreita via do habeas corpus. O transcurso do tempo, embora destoe do ideal, revela-se razoável e proporcional às intercorrências do processo e às suas peculiaridades.



    Como se sabe, a multiplicidade e a natureza dos delitos que lhes são imputados, além da pluralidade de acusados com advogados distintos, são circunstâncias que podem implicar maior delonga no andamento da ação penal e dos processos incidentais, tendo em vista a complexidade do feito.



    Nesse sentido:



     



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/2006). 3. Revogação da prisão preventiva ante a configuração de excesso de prazo para julgamento do recurso de apelação. Réu preso preventivamente desde outubro de 2016. 4. Impossibilidade. A complexidade da ação penal – que envolve vinte e nove réus, além de organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas – foi devidamente justificada pelo STJ e pelas instâncias precedentes. 5. Súmula 691/STF. Não houve apreciação do mérito pelo Superior Tribunal de Justiça quando da impetração do habeas corpus. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 175017 AgR, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.10.2019)



     



    Habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico internacional de drogas (art. 35 c/c art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Intimação da Defensoria para a sessão de julgamento do recurso ordinário perante o Superior Tribunal de Justiça. Não ocorrência. Feito que independe de pauta para ser julgado (art. 91, I, do RISTJ). Ausência de manifestação expressa sobre o interesse de realizar sustentação. Alegado cerceamento de defesa não caracterizado. Precedentes. Excesso de prazo na formação da culpa. Inexistência. Complexidade do feito demonstrada. Precedentes. Ordem denegada. 1. Consoante entendimento da Corte, não havendo pedido de sustentação oral da Defensoria Pública, a falta de intimação para a sessão de julgamento não suprime o direito da defesa do recorrente de comparecer para efetivar essa sustentação (RHC nº 116.173/RS, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/9/13). 2. A situação retratada nos autos não encerra situação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, tendo em conta a complexidade do feito, evidenciada pelo pluralidade de réus, vale dizer, 12 (doze) nacionais e estrangeiros, com defensores distintos. 3. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento, bem como a pluralidade de réus e testemunha” (HC nº126.356/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 25/8/16). 4. Ordem denegada. (HC 134.904/SP, Relator Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 05.10.2016)



    Desta feita, não se afigura recomendável o reconhecimento do excesso de prazo, medida de cunho excepcionalíssimo que desafia abuso ou desídia das autoridades públicas, ao invés de, como no caso, extrapolamento decorrente da natureza do processo.



    Ademais, já houve formação da culpa. O paciente foi condenado ao cumprimento de longa pena de reclusão por delitos de natureza grave.



    Quanto ao ponto, registro que o acórdão do STJ alinha-se à jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “[f]ica prejudicada a alegação de excesso de prazo para o término da instrução criminal ante o julgamento de mérito da ação penal” (HC 152000, Relator Marco Aurélio, Redator p/ acórdão Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 04.06.2019).



    Na mesma linha:



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA NA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. 1. Não caracterizada a desídia na tramitação da ação penal em primeira instância. 2. Adoção de medidas possíveis para a prolação da sentença com a observância do direito de defesa do Paciente, considerada a complexidade em concreto do trâmite da ação. Não há falar em excesso de prazo para a formação da culpa. 3. O Supremo Tribunal Federal assentou que a alegação de excesso de prazo da instrução criminal fica superada pela superveniência da sentença de pronúncia. Precedentes. 4. Ordem denegada. (HC 108010, Relatora Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 17.04.2013)



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 9 de agosto de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente